Tribunal: TJDFT
Processo: 0725428-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725428-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL AGRAVADO: C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL contra sentença proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Cível e Litígios Empresariais do DF que indeferiu a impugnação de créditos (PJe no 0707117-52.2021.8.07.0015) na ação de recuperação de crédito proposta pela C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA (PJe no 0729721-46.2017.8.07.0015), lavrada nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à 2a relação de credores apresentada por BANCO DO BRASIL em face de C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"). A parte autora informou que o crédito constante na relação de credores é diverso daquele que pretende. Requereu, assim, a retificação do crédito para passar a constar no QGC o valor, que entende ser o correto, de R$ 2.222.346,38 (dois milhões, duzentos e vinte e dois mil, trezentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Sobre o tema, reza a Lei 11.101/05: Art. 8o No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. A relação de credores referida no artigo 7o, § 2o, da Lei 11.101/05 foi disponibilizada no DJE do dia 03/11/2020.. Logo, há muito já transcorreu o decêndio para a apresentação de impugnações a tal relação de credores. A presente demanda, portanto, foi ajuizada de forma intempestiva. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INTEMPESTIVIDADE. DECURSO DO PRAZO DO ART. 8o, CAPUT, DA LEI 11.101/05. 1. Recuperação judicial requerida em 5/2/2010. Recurso especial interposto em 20/6/2016 e concluso ao Gabinete do Relator em 7/7/2017. 2. O propósito recursal é definir se, no curso do processo de recuperação judicial, a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 dias previsto no caput do art. 8o da Lei 11.101/05 pode ter seu mérito apreciado pelo juízo. 3. A norma do artigo retro citado contém regra de aplicação cogente, que revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente pela lei de regência. 4. Eventual superação de regra legal deve ser feita de forma excepcional, observadas determinadas condições específicas, tais como elevado grau de imprevisibilidade, ineficiência ou desigualdade, circunstâncias não verificadas na espécie. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp 1704201/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019) Dispositivo Ante o exposto, reconheço a intempestividade da presente impugnação e indefiro a petição inicial, com fundamento no artigo 8o da Lei 11.101/05 e artigos 485, I c/c 330, III, ambos do CPC. Custas pela autora. Sendo interposto Recurso de Apelação, voltem os autos conclusos para eventual juízo de retratação (artigo 331, caput, do CPC). Não havendo a retratação, cite-se o réu para oferecer contrarrazões (artigo 331, § 1o, do CPC). Não interposto o Recurso de Apelação, intime-se o réu do trânsito em julgado da sentença (artigo 331, § 3o, do CPC). Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. Os embargos de declaração opostos pelo impugnante foram rejeitados (IDs 96783387 e 98311947 dos autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante aduz, inicialmente, a tempestividade e o cabimento do recurso. No mérito, verbera, em síntese, a possibilidade de impugnação retardatária, nos termos do art. 10 da Lei no 11.101/2005 alterada pela Lei no 14.112/2020 passou a ser admitida a impugnação retardatária. Sustenta que os créditos que se pretendem incluir no Quadro Geral de Credores por meio da referida impugnação estão devidamente comprovados. Aduzindo estarem presentes os pressupostos requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, pretende a reforma da decisão impugnada para que seja reconhecida a não sujeição do instrumento no 1734775 aos efeitos da Recuperação Judicial e a retificação do crédito atribuído para R$ 2.222.346,38. Regular preparo (IDs 27953587 e 27953588). É o relatório. DECIDO. DA ADMISSIBILIDADE Nos termos do art. 17 da Lei no 11.101/2005, conheço do presente agravo de instrumento. DO EFEITO SUSPENSIVO De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificada mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à aferição de eventual intempestividade da impugnação oferecida pela recorrente, bem como sobre os créditos que pretendem sejam incluídos no Quadro Geral de Credores e, também, sobre a sujeição da operação de crédito indicada à Recuperação Judicial. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se verificam presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. No iter processual do processamento da recuperação judicial é importante a submissão aos prazos fixados. Vale dizer, não obstante seja possível habilitações retardatárias de crédito, elas serão processadas como tal. Uma vez preclusa a oportunidade de impugnar o Quadro Geral de Credores publicado, em relação aos lançamentos efetuados não mais há possibilidade de se voltar a discutir sobre os credores e seus respectivos créditos constantes no QGC. Contudo, aos credores retardatários é possível a habilitação posterior, a qual se submeterá ao procedimento próprio, podendo inclusive ser impugnada pelos demais credores e também pelo administrador da recuperação. Não é possível efetuar a habilitação de crédito ou a retificação do seu valor por meio de impugnação intempestiva ao QGC, sob pena de gerar tumultos processuais descabidos na recuperação judicial. A pretensão de incluir crédito ao Quadro Geral de Credores é processada mediante a habilitação de crédito e pode se dar da seguinte forma: a) Se a habilitação de crédito for apresentada antes ou após o edital do art. 52, V, § 1o da Lei no 11.101/2005, mas antes da apresentação do QGC é tempestiva e se não for impugnada deverá ser incluída no respectivo quadro geral. Se impugnada pelo administrador, pelo Ministério Público ou por qualquer outro credor, será julgada em autos apartados como “impugnação” (art. 11 a 13 da LRJF) e após o julgamento será incluída ou não no quadro geral de credores, conforme decisão judicial. b) Se a habilitação de crédito for apresentada após o prazo edital mas antes da homologação do quadro geral de credores, será processada como habilitação retardatária, mas processada como impugnação ao 1o quadro geral de credores. (art. 13 e seguintes). c) Se a habilitação de crédito for apresentada após a homologação do quadro geral de credores, deverá ser processada pela via ação ordinária de declaração de crédito e com sentença condenatória para modificação do quadro geral de credores consolidado e homologado. Por outro lado, nos rito especialíssimo do processo de recuperação judicial, a impugnação é utilizada nos seguintes casos: a) para impugnar um crédito lançado pelo próprio administrador judicial no edital do art. 52, V, da LRJF. (autuada em apartado em relação a cada um dos créditos, salvo quando houverem mais de uma impugnação versando sobre mesmo crédito) b) para impugnar a pretensão de habilitação de crédito feita por um credor nos termos do art. 7o e 9o da LRJF. (também (autuada em apartado em relação a cada um dos créditos, salvo quando houverem mais de uma impugnação versando sobre mesmo crédito) c) no prazo de 10 dias após a apresentação do quadro geral de credores, poderá ser apresentada a impugnação ao quadro geral de credores (art. 8o da LRJF), as quais serão julgadas apartadas nos termos do art. 13 a 15. No caso, não obstante ainda não tenha sido homologado o quadro geral de credores, a pretensão de acrescentar créditos à relação do indigitado quadro não pode ser feita via impugnação ao quadro geral de credores, cujo escopo e a exclusão de créditos indevidos. O termo previsto no § 7o do art. 10 da norma de regência que estabelece que “o quadro-geral de credores será formado com o julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações e as impugnações retardatárias decididas até o momento da sua formação” refere-se às impugnações às habilitações de crédito (art. 11 a 13) e às habilitações de crédito retardatárias apresentadas antes da homologação do QGC e que foram processadas como “impugnação” nos termos do art. 7o, § 1o e art. 5o). Admitir eventual impugnação intempestiva ou retardatária do quadro geral de credores tornaria infindável o processo de recuperação judicial, porquanto a qualquer tempo poderia ser incluído, excluído ou modificado os valores dos créditos da recuperação judicial. Vale dizer, a possibilidade de impugnação retardatária diz respeito tão somente à impugnação à habilitação de crédito ou a habilitação de crédito retardatária recebida como impugnação. Não há previsão de impugnação retardatária do Quadro Geral de Credores para que sejam incluídos créditos. Para esta pretensão o ordenamento estabelece procedimento próprio. Nesse contexto, sem perquirir sobre o mérito de eventual direito do recorrente quanto ao crédito, afastada a verossimilhança quanto à impugnação ao quadro geral de credores, não se evidenciam os pressupostos autorizadores da medida liminar vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada, por seu representante legal, para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, dê-se vista ao MP Brasília-DF, de agosto de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora